Tribunal: STF
Processo: RE 81097
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. I. SE, DEPOIS DO
PADRAO CITADO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR SUAS TURMAS UNÂNIMES,
REPRESENTANDO A TOTALIDADE DE SEUS JUIZES, ADOTOU INTERPRETAÇÃO
OPOSTA, HÁ DE CONSIDERAR-SE SUPERADA A PRIMEIRA. II. NA PIOR
HIPÓTESE, AQUELE PADRAO ULTRAPASSADO NÃO CONSTITUI "JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE", DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA AFASTAR O OBSTACULO
DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO AO CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. III. A JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE E PREDOMINANTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO TOLERA O COMPUTO DE LOCAÇÃO VERBAL NA
SOMA DOS CONTRATOS ESCRITOS PARA GOZO DO DIREITO DE INOVAÇÃO DA LEI
DE LUVAS.